Tribunal: TJMT
Processo: 0015252-35.2015.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015252-35.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LANA LOUIZE DUTRA CARVALHO (REPRESENTANTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ANIEL DUTRA CARVALHO (REPRESENTANTE), ANSELMO DUTRA CARVALHO (REPRESENTANTE), JOAO ALBERTO DUTRA CARVALHO (REPRESENTANTE), ODILZA DUTRA - CPF: 522.807.131-87 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO SIMON - CPF: 391.483.510-91 (EMBARGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS PARCIALMENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ACLARAR O JULGADO SEM EFEITO INFRINGENTE.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Verificada a necessidade de esclarecimento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para aclarar o julgado,

sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pela

Lana Louzie Dutra Carvalho e Outros

contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, manteve decisão do Juízo
a quo
que considerou legítima a minoração, em acordo homologado judicialmente, de valor a ser levantado a título de honorários advocatícios, de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento) do montante total, em ação indenizatória que envolve bens de menores impúberes.

Os embargantes alegam que o acórdão apresenta omissão, quanto ao pedido alternativo consubstanciado na anulação do acordo, com a devolução dos autos à instância de origem para novo julgamento, assim como em relação ao ponto levantado a respeito da decisão original ter determinado a abertura de novas contas para o depósito dos valores dos menores para que fossem movimentadas apenas por decisão judicial.

Ao final, pugna, pelo acolhimento dos embargos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial acolhimento dos embargos. (ID. 44817474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os embargantes
Lana Louzie Dutra Carvalho e Outros
,
sustentam que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível, está eivado de omissão, ao argumento de que
esta Corte não analisou corretamente o conjunto probatório.

Pois bem.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo dos embargantes pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Com efeito, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

Desse modo, esclareço que quanto ao pedido de anulação do acordo restou consignado no acórdão que
s
ão indispensáveis a autorização judicial

e a intervenção do Ministério Público em acordo extrajudicial firmado pelos pais dos menores, em nome deles, para fins de receber indenização por ato ilícito, conforme precedentes do STJ “(
EREsp nº 292.974/SP, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira;
STJ -3 T., A1 1.065.953-AgRg, Min. Sidnei Beneti, j. 7.10.08, DJ 28.10.08;

REsp 815.018/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 27/04/2016, DJe 06/06/2016;
STJ 342/639: AP 1.124.343-0/3)”.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou a questão quando deixou claro que
”
O Código Civil apesar de outorgar aos pais amplos poderes administração sobre os bens dos filhos, não autoriza a realização de atos que extrapolem a simples gerência e conservação do patrimônio do representado”
.

A propósito, vejamos trecho do voto embargado, no ponto de interesse:

“[...]
a conclusão que se chega é a de que, não houve qualquer equívoco por parte do juízo
a quo
.

Isso porque, embora a genitora e representante da menor
Lana Louize Dutra Carvalho, Aniel Dutra Carvalho, Anselmo Dutra Carvalho e Jofio Alberto Dutra Carvalho
tenha firmado contrato de prestação de serviço em 22/11/2012 com o advogado que patrocinou a presente ação, consistente no pagamento de 30% (trinta por cento) sobre toda a vantagem auferida nestes autos, verifica-se que a realização de tal ato exige como condição de validade, autorização judicial, posto que os valores estipulados como forma de pagamento da prestação de serviços advocatícios ultrapassam os limites adstritos a sua responsabilidade quanto a administração dos bens dos menores
,
in casu
,
o valor a ser recebido a título de indenização, consoante dispõe o artigo 1.691 do Código Civil, vejamos:

“
Art. 1.691. Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do Juiz
”
(ID. 34803483)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os 5 embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.3. Tendo em vista que tanto o acórdão proferido no agravo interno quanto os acórdãos proferidos nos embargos de declaração anteriores já haviam se manifestado de forma clara e fundamentada sobre as questões acerca das quais a embargante alega omissão, é de se reconhecer o manifesto propósito protelatório dos presentes aclaratórios a atrair a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC/2015, fixada, na hipótese, em 1% sobre o valor atualizado da causa.4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1491187 SC Julgamento 07/03/2018 – Dje 23/03/2018)
(destaquei)

Por outro lado, conquanto não constou expressamente no
decisum
embargado quanto à determinação de abertura de novas contas, a serem geridas judicialmente pelo bem da proteção do patrimônio dos menores impúberes,
tal conclusão decorre da fundamentação do acórdão
,
tornando-se despicienda a apreciação,
como já dito, tendo em vista que a providência resguarda os interesses dos menores, inexistindo nenhum prejuízo em manter a sentença, pois os saques poderão ser efetivados desde que comprovada judicialmente a sua destinação.

Dessa forma, o condicionamento das movimentações financeiras à autorização judicial tem a finalidade de assegurar que os valores sejam efetivamente direcionados às necessidades dos infantes, evitando a dilapidação desse patrimônio constituído.

Registro, que o julgador não está obrigado a se manifestar especificamente acerca de todas as normas legais invocadas pelas partes. Deve lançar decisão suficientemente fundamentada, julgando a lide e prestando a tutela jurisdicional.

Nesse ponto, transcrevo o parecer do douto Procurador de Justiça
Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
,
in verbis
:

“[...] julgando legítima a redução promovida pelo Juízo a quo, é evidente que esta Câmara superou o pedido alternativo efetuado pelos embargantes, não sendo necessário o seu enfrentamento judicial, conforme entende, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça
“(REsp n. 1.751.975: Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentam. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução)”
(ID. 44817474).

Por fim, advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte do recorrente, ser-lhe-á aplicada a sanção processual estabelecida no art. 1.026, §2º, do CPC.

Com essas considerações
,
acolho parcialmente

os embargos de declaração, apenas para aclarar o julgado, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020